Tribunal: STF
Processo: Rcl 62137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: VEDAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Antonio Fernando Gomes Barbosa, contra acórdão proferido nos autos do processo nº 0327046-53.2018.8.19.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob alegada usurpação de competência desta Corte para análise do recurso extraordinário interposto na origem (e-doc. 14).



    2. Narra o reclamante que interpôs recurso extraordinário contra acórdão do TJRJ confirmatório de sua condenação pelo crime de estelionato. Acrescenta que o apelo extremo foi inadmitido pela origem mediante aplicação dos Temas nº 182 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 15), o que ensejou a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento (e-doc. 17).



    3. Insurge-se, na presente reclamação, contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, sob a alegação de que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem assim porque seria teratológica, porquanto aplicados incorretamente os temas apontados. 



    4. Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal originária e, no mérito, a procedência da reclamação “para reconhecer a inadequação da negativa de seguimento do RE, reconhecendo a repercussão geral e relevância jurídica, dando a devida interpretação aos temas 182 e 339, determinando a subida dos autos a esta Egrégia Corte para apreciação da matéria” (e-doc. 1, p. 12-13).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A estreita via da reclamação constitucional (al. “l” do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. Cumpre registrar que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, mediante negativa de seguimento a recurso interposto contra acórdão que está em conformidade com tese firmada pelo Pleno desta Corte, por ocasião de julgamento de tema de repercussão geral.



    7. Ademais, não se constata, no presente caso, teratologia no exame legítimo empreendido pela origem no âmbito de sua regular competência. Embrenhar-se em seus fundamentos, para além da higidez formal de sua análise, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de reclamação.



    8. Na verdade, o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, pois reflete apenas o inconformismo do reclamante com a decisão reclamada, o que é incabível segundo a remansosa jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TEMA 784. APLICAÇÃO. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 



    2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.264-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022; com grifos acrescidos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator